Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719207-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: OSMAR HONORATO BORGES, JOFFRE RODRIGUES HONORATO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos Embargos de Declaração, pela existência de razões dissociadas, já que o acórdão tão somente analisou a questão relativa à concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros, não adentrando no mérito. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 14:36:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador